Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 125917431 do processo de referência), na ação de conhecimento movida por Rosenda Maria Curvello Fioravanti em desfavor da ora agravante, processo n. 0717213-37.2022.8.07.0001, com os seguintes fundamentos: Em resposta (ID. 125856902), a requerente esclarece que a negativa de atendimento se deu em relação ao Hospital Santa Helena, que é da rede credenciada da requerida, segundo consta da inicial. Destacou que se propôs a pagar os honorários do médico especialista e o robô para que seja operada o quanto antes. Decido. No documento de ID. 124754006, que acompanha a inicial, consta a informação de que o Hospital Santa Helena compõe a rede credenciada da empresa requerida. Houve o decurso do prazo para cumprimento da liminar e a requerida já foi citada. Diante do exposto, com escopo de tornar efetiva a tutela de urgência, indefiro a majoração da multa e a substituo pela constrição do valor necessário para a realização do procedimento médico já deferido. Intimo a parte autora a apresentar prova documental do valor necessário para a realização da internação hospitalar, eis que afirma que arcará com as despesas do médico especialista e do robô que será utilizado para realização do indicado procedimento médico, cujo montante será constrito via SISBAJUD e transferido para a parte autora realizar a cirurgia, ficando responsável em apresentar posterior nota fiscal do hospital em relação ao pagamento que for realizado. Não há que se falar em irreversibilidade, eis que na eventualidade de não acolhimento da pretensão, caberá a parte autora ressarcir o requerido de todo o valor utilizado para o pagamento. Prazo: 05 dias. I. Em razões recursais (Id 36550560), a agravante, após fazer um breve histórico da causa, afirma que a decisão não pode ser mantida. Para tanto, alega foi deferida liminar para determinar o custeio do tratamento requerido pela autora, ora agravada, a qual restou devidamente cumprida. Assinala, não obstante, que mesmo diante do cumprimento inquestionável e tempestivo da decisão prolatada, a parte agravada atravessou petição desarrazoada, alegando suposto descumprimento da obrigação de fazer determinada e, ao fim, solicitando o bloqueio no importe necessário para realização do procedimento, bem como majoração da multa arbitrada. Observa que o magistrado de 1o grau entendeu por bem acolher parcialmente a irresignação da agravada, tendo determinado a apresentação do orçamento pertinente, e o bloqueio do referido valor, fato consumado em id. 126302132, no valor de R$ 90.864,64 (noventa mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Tece considerações sobre a inadmissibilidade de pagamento do pagamento das despesas fora da rede credenciada, e da impossibilidade de manutenção do bloqueio judicial. Ressalta que referida constrição não merece prevalecer, vez que a obrigação de fazer e consequentemente a autorização do procedimento foi cumprida em rede credenciada. Diz que o nosocômio que a parte agravada pretende realizar o procedimento não possui acordo com a Operadora recorrente para a realização do procedimento solicitado (Lobectomia Pulmonar por Videotorascocopia). Assinala que não houve recusa de cobertura do tratamento da parte agravada, sendo que ela é quem procurou atendimento em local não credenciado e que não aceitou as condições da Operadora para realização do procedimento. Tece considerações sobre a obrigação de reembolso de despesas efetuadas pelo beneficiário, quando não for possível a utilização dos serviços fornecidos pelo plano de saúde, contratados, credenciados ou referenciados, fato que não se amolda ao caso. Busca evidenciar os requisitos para deferimento da tutela recursal. Ao final, requer: 1. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido. 2. Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 3. Seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, Parágrafo Único c/c 1.019, I do CPC; 4. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo ser reformada a r. decisão agravada no sentido de declarar como válida o atendimento do beneficiário em rede credenciada e, por consequência, reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e, assim, determinar o imediato desbloqueio e devolução da quantia constrita, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 5. DERRADEIRAMENTE, QUE SEJA ANOTADO NA CAPA DO FEITO EXCLUSIVAMENTE O NOME DO ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, COM O FIM DE RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES DE ESTILO, SOB PENA, CASO ASSIM NÃO SEJA FEITO, DE NULIDADE DAS MESMAS. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 36550561), e o documento de recolhimento (Id 36550561). É o relatório. Decido. Como relatado, pretende a agravante a suspensão da eficácia da decisão que determinou o bloqueio de R$ 90.864,64 (noventa mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para custear o pagamento de tratamento requerido pela ora agravada, na condição de beneficiária do plano de saúde, diante da recusa de cobertura do procedimento requerido. O ato judicial questionado foi proferido em 26/5/2022 (Id 125917431 do processo de referência), e a ora agravante, intimada em 28/5/2022, conforme a certidão de Id 126032533 do processo de referência). A fim de cumprir a determinação constante da decisão, no sentido de apresentar prova documental do valor necessário para a realização da internação hospitalar, porque afirma que arcará com as despesas do médico especialista e do robô que será utilizado para realização do indicado procedimento médico, a autora, por meio da petição de Id 126299160 do processo de referência, juntou os documentos de Id 126299163 e Id 126299166, do processo de referência). Em 1o/6/2022 o juiz a quo proferiu a seguinte decisão (Id 126302132 do processo de referência): Considerando o orçamento da internação hospitalar (ID. 126299163), procedi à realização do bloqueio SISBAJUD, no montante de R$ 90.864,64, nos termos da decisão de tutela (ID. 125917431). Aguarde-se o cumprimento da ordem pelas instituições financeiras (48 horas). Em seguida, no dia 3/6/2022, uma vez mais se pronunciou o juízo, verbis: (Id 126923642 do processo de referência): Registro que a parte requerida não comprova o cumprimento da tutela de urgência, no que pertine a realização da autorização para realização do procedimento, no Hospital Santa Helena. As provas apresentadas com a petição de ID n. 126459586 relacionam-se somente ao médico que realizará o procedimento, sendo que a autora já noticiou que irá realizar o pagamento particular do valor, eis que prefere o médico não credenciado. A ordem pelo SISBAJUD restou frutífera (anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Contudo, observando o elevado valor apresentado, bem como que se trata de mera estimativa de despesa hospitalar (ID n. 126299163), determino a liberação em favor da parte autora de somente 50% do valor constrito. Caso seja necessária maior quantia para quitação do hospital, apresente a parte autora o valor final devido. Intimo a parte autora a apresentar os dados bancários para a expedição do alvará eletrônico. Com a apresentação da informação pela parte autora, expeça-se. Fica a requerente responsável em apresentar posterior nota fiscal do hospital em relação ao pagamento que for realizado. Após, aguarde-se o decurso do prazo para contestação. Ato contínuo, foi expedido alvará de levantamento em favor da autora no montante de R$ 45.432,32 (quarenta e cinco mil e quatrocentos de trinta e dois reais e trinta e dois centavos) – Id 127248539 e Id 127248021, do processo de referência. Em 10/6/2022 a autora informou a realização do procedimento e juntou a respectiva nota fiscal, oportunidade em que requereu a liberação do valor remanescente para adimplemento do tratamento junto ao prestador dos serviços médicos (Id 127651709 e Id 127651713, do processo de referência). O pleito foi deferido pela decisão de Id 128236940 do processo de referência, proferida em 21/6/2022, expedindo-se, no mesmo dia o alvará de levantamento no valor de R$ 39.567,68 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Anoto, oportunamente, que este agravo de instrumento foi interposto exatamente na data acima referida (Id 36550560) e que o recurso foi distribuído a esta relatoria em 22/6/2022 (Id 36577180). Depreende-se que o escopo precípuo da recorrente, em última análise, é o imediato desbloqueio e devolução da quantia constrita [...]. Não obstante, conforme antes evidenciado, os valores bloqueados foram levantados pela autora para adimplemento do tratamento discriminado nos autos. Dentro desse contexto, em observância do preceptivo inserto no art. 9o e no art. 10, do CPC, FACULTO à agravante a oportunidade para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se persiste o interesse recursal, em vista dos fatos noticiados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora